Tribunal: TJDFT
Processo: 0702417-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (Id 22477850) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Ergino Lima de Oliveira, confirmou a tutela de urgência deferida para julgar procedente o pedido formulado, a fim de condenar o ente público a fornecer o tratamento farmacológico com Pembrolizumabe (Keytruda), não padronizado, prescrito em decorrência de diagnóstico de melanoma maligno metastático com acometimento linfonodal. Verba sucumbencial não foi fixada, porque a parte autora é patrocinada pela Defensoria Pública (Enunciado 421 do STJ). A propósito, confira-se trecho da fundamentação da r. sentença: “O tratamento com Pembrolizumabe (Keytruda) ,200 mg EV, conforme relatam, foi orientado a iniciar em caráter de urgência, como agente único até a progressão da doença ou toxicidade limitante, diante do quadro grave e agressividade da doença. Consignaram, ainda, que tal medicação não está disponível no SUS e não tem nenhuma outra medicação que a substitua no Serviço Público de Saúde. No mesmo sentido, o Núcleo Técnico que assessora este juízo concluiu que a demanda pelo medicamento é JUSTIFICADA COM RESSALVAS, tecendo as seguintes considerações, ID 62400433 : "Considerando o diagnóstico de melanoma maligno metastático com acometimento linfonodal, consoante relatório médico exarado pelo Dr. Macelo Uchôa; Considerando que não há relato de tratamento prévio, exceto pela excisão da lesão, apesar de ter sido constatado, em biópsia, o comprometimento das margens da peça analisada; Considerando as evidências disponíveis, baseadas em ensaios clínicos randomizados, que suportam o uso do pembrolizumabe como alternativa terapêutica para o tratamento de melanoma maligno metastático sugestivas de aumento da sobrevida global e da sobrevida livre de progressão da doença; Considerando a baixa efetividade das demais opções terapêuticas disponíveis para a patologia em debate; Considerando os Protocolos e Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas e as recomendações propostas pelo Ministério da Saúde; Considerando que a última atualização dos referidos Protocolos e Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas ocorreu em 2013; Considerando a falta de manifestação da CONITEC; Este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA." Outrossim, conforme disposto no Despacho Técnico no 165/2020, ID 64410675, apresentado pelo réu, "o medicamento solicitado é indicado para a condição apresentada pelo autor, conforme informações de bula (in label)". Também restou caracterizada nos autos a incapacidade financeira da parte autora para arcar com os custos do medicamento (item “ii”), haja vista que é recebe aposentadoria por idade no valor de uma salário mínimo, ID 61346540, e o custo trimestral da medicação está estimado em cerca de R$ 69.356,00 (sessenta e nove mil e trezentos e cinquenta e seis reais), ID 70174434. Quanto ao último requisito (item "iii"), o fármaco pleiteado possui registro na ANVISA, documento ID 64410675. Como se pode perceber, preenchidos os requisitos exigidos no repetitivo, incumbe ao Distrito Federal custear o tratamento pretendido, mesmo que este não esteja previsto no REME ou RENAME. Assim, comprovadas a necessidade e a adequação do medicamento pleiteado, bem como o dever legal do Distrito Federal em fornecê-lo, impõe-se a procedência do pedido formulado na inicial.”. Irresignado, o ente público interpõe o presente recurso. Nas razões recursais (Id 22477854), assinala necessária a inclusão da União no polo passivo, porque o medicamento pretendido pelo autor não é padronizado. Lembra que o STF, no julgamento do RE 855.178-SE (tema 793), em sede de repercussão geral, consignou que “diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Argumentou que, configurado o litisconsórcio passivo necessário, o juízo de primeiro grau deveria ter promovido a intimação da parte contrária para que promovesse a inclusão da União no polo passivo da presente lide, sob pena de extinção. Sustentou que, na sequência, haveria de ter determinado o encaminhamento dos autos à Justiça Federal, para devido processamento e julgamento do feito. Aduz ser de ordem pública a questão relativa a litisconsórcio necessário. Qualifica-a como matéria cognoscível de ofício, não se submetendo à preclusão. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que r. sentença seja anulada, ordenando-se, após retorno dos autos ao juízo de origem, a intimação da parte para incluir a União no feito. Pede a posterior remessa dos autos ao juízo competente da Justiça Federal. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. Em contrarrazões (Id 22477857), o apelado requer o não provimento do recurso e a consequente manutenção da sentença. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id 22631583). É o relato do necessário. Decido. Conheço da apelação, porque os requisitos de admissibilidade estão atendidos. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, pois a sentença confirmou a decisão que concedeu a tutela de urgência (Id 18156175) e a apelante não requereu a concessão de efeito suspensivo, com fundamento nos arts. 1.012, § 1o, V[1] e 1.013[2], do CPC. Cinge-se a controvérsia à verificação da possibilidade de composição do polo passivo com a intimação do autor para incluir a União como litisconsorte necessário do Distrito Federal. Embora indesejável a inovação da matéria em instância recursal, o fato é que, em caso de acolhimento da tese relativa à existência de litisconsórcio necessário entre a União e o Distrito Federal, vício de incompetência absoluta insanável haveria pela não integração ao autos do listisconsorte passivo necessário, de sorte que o legislador conferiu ao magistrado a incumbência de conhecer do tema, mesmo de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 485, IV e § 3o, do CPC[3]). Dito isso, anoto que o tema relacionado à composição do polo passivo em ações que tratam de direito subjetivo à saúde foi objeto de recente julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos Embargos Declaratórios opostos em face de acórdão que reconheceu repercussão geral e reafirmou jurisprudência dominante na Excelsa Corte quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. Sagrou-se vencedor o voto prolatado pelo eminente Ministro Edson Fachin, conforme ementa a seguir transcrita: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) (grifo nosso) Referidos embargos, opostos pela União, embora rejeitados, foram conhecidos para aprimoramento e desenvolvimento de teses, especialmente a derivada da Suspensão de Tutela Antecipada 175, tendo em vista, entre outros fenômenos, o decurso de dez anos do precedente e as contingências decorrentes da crescente judicialização de matérias atinentes ao direito à saúde no interregno temporal. Algumas premissas foram postas no voto do eminente Relator para o acórdão, entre elas, uma, mais precisamente a quinta, é de oportuna transcrição: Quinta: Partindo do exame das espécies de tutela examinadas na STA 175, é possível estabelecer condicionantes para a admissão das respectivas ações. Quando a pretensão veicular pedido de entrega de medicamento padronizada, a competência estatal é regulada por lei, devendo figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento do medicamento, tratamento ou material. Quando o medicamento não for padronizado, a União deve compor o polo passivo da lide. Além disso, a dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto Federal n. 7.580/11. (grifo nosso) Em arremate, a conclusão do voto, no particular: 1.5. Conclusão do voto: Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; b) desprover, no mérito, o recurso examinado. Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito, a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu “poder-dever” de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11. Em louvável exame aprofundado da matéria, o voto condutor trouxe exposição, intitulada 2a espécie de pretensão “que veicula pedido de medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas”. Quanto a essa “2a espécie de pretensão”, igualmente válida a transcrição de parte do voto, a fim de aprimorar a compreensão e extirpar qualquer dúvida sobre a delimitação do julgado: A respeito desta espécie, constou na STA 175 uma subdivisão, nas subespécies (1), (2) e (3): “Se a prestação de saúde pleiteada não estiver entre as políticas do SUS, é imprescindível distinguir se a não prestação decorre de (1) uma omissão legislativa ou administrativa, (2) de uma decisão administrativa de não fornecê-la ou (3) de uma vedação legal a sua dispensação.” Como regra geral, nas três “subespécies” apontadas, a União comporá o polo passivo da lide. Isso porque, segundo a lei orgânica do SUS, é o Ministério da Saúde, ouvida a CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS) que detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90). A União poderá, assim, esclarecer, entre outras questões: a) se o medicamento, tratamento, produto etc. tem ou não uso autorizado pela ANVISA; b) se está ou não registrado naquela Agência; c) se é ou não padronizado para alguma moléstia e os motivos para isso; d) se há alternativa terapêutica constante nas políticas públicas, etc. Aplicando essas considerações genéricas às subespécies (1), (2) e (3) referidas na STA 175, supratranscritas, apresentam-se as seguintes consequências processuais: (...) · Por fim, a situação (2): de haver uma decisão administrativa de não fornecer o medicamento ou o tratamento, normalmente está ligada aos itens (1) ou (3) retro: porque o objeto do pedido ou não está padronizado (o medicamento ou tratamento) para dispensa na rede pública, mas possui registro na ANVISA; ou, sobre ele incide a vedação legal de dispensa administrativa, pela incidência do artigo 19-T, Lei 8.080/90, in verbis: “São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS : I - o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico experimental, ou de uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA; II - a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento e produto, nacional ou importado, sem registro na Anvisa.” E embora haja vedação legal à dispensa administrativa pela rede pública, a lei orgânica do SUS não silenciou quanto à definição do responsável pela obrigação, quando esta decorrer de condenação judicial à aquisição e à dispensa de medicamentos, procedimentos, tratamentos ou produtos experimentais ou de uso não autorizado pela ANVISA: Art. 19-U. A responsabilidade financeira pelo fornecimento de medicamentos, produtos de interesse para a saúde ou procedimentos de que trata este Capítulo será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite. A partir dessa importante alteração na Lei do SUS (posterior ao julgamento na STA 175 e certamente por ele influenciada) há regra expressa de divisão de responsabilidade (pelo financiamento ou custeio) inclusive para prestações de saúde que não constam das políticas públicas, mas que são determinadas judicialmente. O mais importante, sobretudo nos casos de ausência de padronização (independentemente da causa), é a adoção de parâmetros claros e objetivos para a dispensa pelo Judiciário. Esses critérios devem observar - pela lógica de o deferimento judicial ser a exceção, e o administrativo, a regra -, tanto quanto possível, os elencados no artigo 28 do Decreto 7.508/11. (...) Ao fim, quanto ao desenvolvimento da tese de solidariedade, enunciou: (...) v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; Extrai-se, assim, do intenso debate travado por ocasião do julgamento do tema, a inequívoca e categórica necessidade de a União figurar no polo passivo das demandas que, veiculando tema relativo a direito à saúde, encerrem pretensão de recebimento de medicamento, tratamento ou procedimento não incluído em políticas públicas já estabelecidas pelo ente federal, uma vez que os Estados e Municípios não estão obrigados a executá-las, enquanto não incorporados ao Sistema Único de Saúde – SUS. De fato, nos termos do art. 19-Q da Lei 12.401/11, que dispõe sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do SUS, compete à União, mediante cooperação técnica da CONITEC, a incorporação, exclusão ou alteração de medicamentos no sistema. A rigor, no ponto, a divergência mais se estabeleceu quanto a haver solidariedade nas hipóteses em que afirmada, em demanda judicial, a responsabilidade estatal pela prestação de medicamento fora da lista do SUS (Relação de Medicamentos Essenciais do SUS - RENAME). Não prevaleceu a tese de que a União teria responsabilidade exclusiva porque, se admitida, afastaria o regime solidário, entendimento não agasalhado no RE 657.718, em que fixada orientação segundo a qual "as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão, necessariamente, ser propostas em face da União". Assim delineada a questão jurídica relativa à legitimidade passiva da União, passo a considerar o caso concreto em que incontroverso e documentado nos autos necessitar o autor/agravante do medicamento Pembrolizumabe (Keytruda), registrado na ANVISA, mas não padronizado na RENAME (Relação de Medicamentos Essenciais) 2020, conforme Portaria 3.047, de 28 de novembro de 2019, que atualizou o elenco de medicamentos e insumos listados na RENAME 2018, nem na REME-DF 2020[4] (Id 22477396). Ora, para a situação concreta subsumida à interpretação jurisprudencial, conforme acima exaustivamente exposto com referência às questões debatidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, e postas no voto vencedor, inafastável a conclusão de que a União deve integrar o polo passivo, pois a ela compete, juntamente com a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia (CONITEC), motivar a ausência de padronização e, se o caso, dar início a procedimento de análise de inclusão, ainda que pela ótica da situação peculiar do demandante. O direcionamento da demanda ao ente federal, com deslocamento da competência (art. 109, I, da CF/88[5]), é medida que se impõe. Registro, por fim, não olvidar entendimento sufragado por este eg. Tribunal de Justiça, no sentido de atribuir ao Distrito Federal o dever de fornecer medicamentos, a despeito da ausência de padronização[6]. No entanto, tendo em vista o julgamento recente dos declaratórios, sob a sistemática da repercussão geral, com delimitação mais precisa a respeito do tratamento da matéria, sobretudo no que diz respeito ao direcionamento da demanda, à luz da repartição de competências na estrutura do SUS, obrigatório proceder ao julgamento com observância ao indexador jurisprudencial (art. 927, III, do CPC[7]). Anoto que a decisão proferida pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento com repercussão geral, afirmativa da existência de litisconsórcio necessário entre a União e o Distrito Federal, está amoldada à previsão do art. 114 do CPC, segundo o qual o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Nesse contexto, nos termos do art. 115, I, do CPC, nula a sentença proferida para obrigar o Distrito Federal a fornecer medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado no âmbito do SUS, sem que da lide tenha participado o ente federal como litisconsorte passivo necessário. De fato, o pronunciamento judicial, pela natureza da relação jurídica em exame (116 do CPC), deve ser uniforme para todos os litisconsortes, afinal a União suportará a despesa com recursos que repassará ao Distrito Federal para aquisição e fornecimento do remédio reconhecido como indispensável ao tratamento de saúde do autor. O Distrito Federal, de sua vez, distribuirá o fármaco ao usuário, pessoa que não tem condições financeiras de custear os gastos da aquisição direta de remédio de alto custo e que domiciliado está em sua base territorial, consoante sistema descentralizado de atribuições no Sistema Único de Saúde – SUS. Posto isso, com fundamento no art. 932, V, “b”, do CPC[8], CONHEÇO da apelação interposta pelo Distrito Federal e a ela DOU PROVIMENTO, para cassar a sentença e determinar a imediata redistribuição da demanda a uma das varas federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Ponderados os interesses envolvidos, preservo os efeitos da tutela provisória concedida inicialmente em favor da parte autora e confirmada na sentença, sem prejuízo de reapreciação da medida pelo juízo federal competente, nos termos do art. 64, § 4o, do CPC[9]. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, redistribuam-se os autos à Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal, com baixa na distribuição. Brasília-DF, 26 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; [2] Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. [3] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. [4] http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/06/Relacao-de-Medicamentos-disponibilizados-nas-Farmacias-da-SES-DF-2.pdf [5] Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; [6] ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TASIGNA - NILOTINIB. LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA. OMISSÃO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. ARTIGO 196 DA CF E 204/216 DA LODF. DEMORA INJUSTIFICADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na omissão do fornecimento do medicamento TASIGNA - NILOTINIB ao impetrante, portador de Leucemia Mielóide Crônica. 2. A saúde é direito fundamental assegurado a todos pela Carta Magna (artigo 196) e, no caso do Distrito Federal pelos artigos 204/216 da LODF. 2.1. Está evidenciado que houve descontinuidade do tratamento do impetrante por conduta imputável à autoridade coatora. A conduta omissiva restou demonstrada após a juntada de documentos pela assessoria jurídico-legislativa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 3. Deve prevalecer o direito inviolável à vida e à saúde, até porque o impetrante conta com 60 (sessenta) anos e a interrupção do tratamento médico da neoplasia maligna (Leucemia Mielóide Crônica) pode desenvolver resistência ao tratamento, assim como de transformação para formas agressivas, com risco de vida para o paciente. 4. Compete ao Poder Judiciário, quando provocado, o controle de legalidade dos atos administrativos, inclusive os omissivos, nas situações em que o Estado tem o dever de agir, a fim de obstar a ocorrência prejuízos aos usuários de seus serviços, mas permanece inativo. 4.1. O pleito tem amparo constitucional, que assegura o respeito à dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III) além de ser dever do Estado (CF, 196, LODF, 204/216 e artigo 2o da Lei no 8.080/90. 5. Precedente: "O Distrito Federal tem o dever de prestar assistência farmacêutica à população, o que inclui fornecer medicamento, mesmo que não padronizado, desde que provada sua necessidade, por se tratar de direito constitucional à saúde." (07068670620178070000, Relator: Carmelita Brasil 2a Câmara Cível, DJE: 15/12/2017). 6. Ordem concedida. (Acórdão 1145265, 07026317420188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/12/2018, publicado no DJE: 8/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [7] Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; [8] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: (...) b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; [9] § 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.